Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-95.2020.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600461-95.2020.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600461-95.2020.6.16.0153
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600461-95.2020.6.16.0153,
que julgou, forte no art. 487, I, do CPC, parcialmente procedente a ação de reclamação por
propaganda irregular proposta pela Coligação Saúde, Educação e Progresso em desfavor da
Coligação Juntos por General e, em consequência, condenou o representado a pagar multa de R$
5.000,00. (Representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada pela
coligação SAÚDE, Educação E Progresso 11-PP / 20-PSC / 55-PSD / 45-PSDB em face de coligação
Juntos Por General Carneiro 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB, com fulcro no art. 243 do Código
Eleitoral, art. 39, § 8º, 57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE23.610/19,
alegando, em síntese, que o representado instalou na cidade de General Carneiro, no endereço
Avenida Manoel Ribas, nº 364, esq. com a rua 19 de novembro, imagens que justapostas
configuram efeito visual de outdoor, no caso dos autos, não há necessidade de expedição de
intimação ao Representado acerca da existência do outdoor, pois considerado presumido o seu
prévio conhecimento pelas circunstâncias, uma vez que o engenho publicitário se acha instalado
na parte central da Cidade, local de grande circulação de pessoas e veículos, bem como publicado
na rede social do demandado. O requisito do prévio conhecimento do Representado sobre a
existência do engenho propagandístico foi satisfeito pela evidência de que ao candidato, pessoa de
presença frequente nesta Cidade, seria impossível ignorar a presença de um invento de proporção
avantajada exibindo mensagem eleitoral sua, mormente porque situado em local de grande
circulação de pessoas e veículos.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE /
40-PSB (RECORRENTE)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO EDVINO BERWIG DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
PREFEITO (TERCEIRO INTERESSADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROGRESSO 11-PP / 20-PSC / 55-
PSD / 45-PSDB (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17547
616
06/11/2020 19:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.815

RECURSO ELEITORAL 0600461-95.2020.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB / 19-PODE / 40-PSB
- OAB/PR0035729
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO
RECORRENTE: LEANDRO EDVINO BERWIG DA SILVA
- OAB/PR0035729
ADVOGADO: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO
TERCEIRO INTERESSADO: ELEICAO 2020 JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
PREFEITO
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: SAÚDE, EDUCAÇÃO E PROGRESSO 11-PP / 20-PSC / 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR
CARACTERIZADO. FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
PERMITIDOS.
IRREGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
MULTA
APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em
nome do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e justifica o
recebimento de recurso interposto fora do prazo.
2. O § 1º do art. 14 da RES. TSE nº 23.610/2019, veda que a propaganda feita na sede
do comitê central do candidato, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo de 4 m ,
2
ainda que não exista placas, adesivos ou banners justapostos,
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 17547616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação JUNTOS POR
GENERAL CARNEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral com efeito de outdoor,
condenando-os ao pagamento de multa pecuniária.
Em suas razões (ID 11513116), o Recorrente alega, preliminarmente, a
ausência de intimação do Procurador, da decisão exarada pelo juízo de 1º grau.
Aduz ainda que mesmo com a retirada da propaganda supostamente
irregular, o juízo condenou a coligação ao pagamento de multa.
Argumenta que a propaganda tida como irregular, fora realizada no comitê
central do candidato, estando, portanto em conformidade com a legislação. Assevera
ainda que o adesivo onde aparecem os candidatos tem medida inferior a 4m .
2
Em contrarrazões (ID 11514016), o Recorrido sustenta que o peça recursal
apresentada é intempestiva, Por fim, alega que houve evidente efeito outdoor, uma vez
que existe sobreposição de 4 placas de 4m em cada uma das janelas
2
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, diante de sua manifesta intempestividade
(ID de nº 12816566).
Devidamente intimado para se manifestar sobre a intempestividade do
recurso, o Recorrente se manteve inerte.
É o relatório.

VOTO
Preliminar
Antes de poder afirmar positivo o juízo de admissibilidade do recurso faz-se
necessário analisar sua tempestividade.
De acordo com § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/96, o prazo para interposição
de recurso nas representações é de 24 horas, senão vejamos:
Num. 17547616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
em cartório ou sessão,
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão
assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua
notificação. (grifou-se)
Já o art. 22 da Res. TSE nº 23.608/2019, que dispõe sobre representações
para as eleições 2020, possui redação praticamente idêntica ao artigo 96, § 8º da Lei
das Eleições, deixando claro que o prazo para interposição de recursos em
representações é de um dia, adotando posicionamento jurisprudencial de converter o
prazo em horas em dia:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para
tal finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)
No presente caso, observo que a sentença foi proferida na data de
10/10/2020 (ID 11512266). A publicação no mural eletrônico da Justiça Eletrônico se
deu também em 10/10/2020,
O recurso somente veio a ser protocolado no dia 14/10/2020 (ID
11513816), quando, em tese, já expirado o prazo de um dia para sua interposição que
se encerrou em 11/09/2020.
Contudo analisando as publicações nº 15507/2020, 15506/2020,
15505/2020 e 15504/2020 realizadas pela Zona Eleitoral, no dia 10/10/2020, no mural
eletrônico, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, constato que
assiste razão ao Recorrente, quando alega preliminarmente que não fora intimado
acerca da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau.
Não há, nas publicações de intimação, acima elencadas, nenhuma em
nome do advogado dos Representados, restando por fim prejudicado o seu direito de
defesa.
Assim, comprovado o prejuízo da parte Representada, bem como ofensa a
norma constitucional do contraditório e da ampla defesa, acolho a preliminar aduzida
pela defesa e recebo o presente recurso como tempestivo.
Mérito
No mérito, o fato em discussão é que no comitê Central de Campanha do
Recorrente foram colados banner e adesivos, na fachada e janelas laterais do prédio,
que segundo o Recorrido teria o efeito visual de outdoor, contrariando o disposto no
artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
Num. 17547616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042

(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
A Resolução nº 23.610/2019, assevera que:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer
.
(Código Eleitoral, art. 244, I)
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede
do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
.
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997
Pois bem consta nos autos que os Recorrente teriam usado de “[...] um
mosaico encadeado de forma linear se aproveitando da própria estrutura da fachada,
.”, como se
que também foi modificada (pintada) modo a trazer uma unicidade visual
pode constatar nas imagem abaixo:

Num. 17547616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042

Analisando as imagens trazidas ao processo, contata-se que, de fato, há
um efeito de visual de outdoor, à medida que a pintura realizada com as cores da
campanha em toda fachada do prédio, o uso de adesivos na porta de entrada e o uso
de banner nas janelas, dão a ligeira impressão de ser uma única imagem. E é
justamente esse tipo de efeito único que a norma eleitoral pretende coibir.
Embora se constate a existência de espaços entres as propagandas
postadas, o seu efeito é único.
Como bem ressaltado pelo Magistrada de 1º grau, “não há impedimento
[...]”,
para a manutenção da pintura da fachada e do adesivo instalados na porta central
o que não se permite é que a propaganda, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo
de 4 m , como firmado no § 1º do art. 14 da Res. TSE nº 23.610/2019, ainda que não
2
exista placas, adesivos ou banners justapostos,
Assim, ante as dimensões da propaganda, quando comparada em seu
conjunto, conclui-se que a real intenção de sua disposição era de gerar um impacto
visual atrativo ao eleitor, prendendo sua atenção para a imagem gerada pelo efeito
único da publicidade, o que no meu entender, se caracteriza como vantagem de um
candidato em relação aos seus concorrentes, prejudicando, desta forma, a normalidade
do pleito eleitoral.
Portanto, pactuo do entendimento da Magistrada
, que entende por
a quo
configurada a propaganda irregular, com efeito de outdoor, sendo, ainda, correta
aplicação da multa descrita no § 8º, do art. 39 da Lei 9.504/97.
Quanto a alegação do Recorrente de que, diante da retirada da
propaganda, a multa capitulada não seria devida, a Súmula nº 48, do Tribunal Superior
Eleitoral, assevera que “A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem
.”
particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997

DISPOSITIVO
Num. 17547616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e nego provimento ao
recurso eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600461-95.2020.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JUNTOS POR GENERAL CARNEIRO 15-MDB /
19-PODE / 40-PSB - RECORRENTE: LEANDRO EDVINO BERWIG DA SILVA - Advogado dos
RECORRENTES: LUIZ ERNANI DA SILVA FILHO - PR0035729 - TERCEIRO INTERESSADO:
ELEICAO 2020 JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA PREFEITO - Advogado do TERCEIRO
INTERESSADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - RECORRIDO:
SAÚDE - RECORRIDO: EDUCAÇÃO E PROGRESSO 11-PP / 20-PSC / 55-PSD / 45-PSDB -
Advogado do RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17547616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 19:31:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110615110681200000016961042
Número do documento: 20110615110681200000016961042